Tribunal: STF
Processo: RHC 218450
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 736.390/RS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. PROVA DA DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E APETRECHOS DE TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA RECLUSIVA AQUÉM DE 8 ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 22)



    A Defensoria Pública narra (eDOC 29) que o recorrente foi condenado – no relevante para o presente writ – pela prática do crime do art. 33, caput, e 40, IV, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o recorrente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de droga apreendida e por ilações sobre sua dedicação à prática de atividades criminosas. (p. 4) 



    Afirma que haveria uma “suposta violação da dosimetria da pena, na sua primeira fase, no qual embora a espécie (crack e cocaína) da droga constitua elemento idôneo para exasperar a sanção básica, uma vez que o quantum apreendido (47g no total) não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente, ainda mais quando todas as outras circunstâncias judiciais são favoráveis a quem recorre”. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, refeita a dosimetria da pena “neutralizando a vetorial natureza e quantidade de drogas” e mitigado o regime inicial de cumprimento.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 48)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido, quanto ao primeiro tópico:



    “Contudo, a Corte local firmou o juízo de fato de que o agravante se dedicava à atividade criminosa com remissão a elementos concretos presentes nos autos: o acusado foi preso em local conhecido como ponto de venda de drogas; na posse de arma de fogo e de dois rádios comunicadores, além da quantidade já referida de entorpecentes”. (eDOC 23, p. 8)



    Já o acórdão condenatório assim se expressou:



    “Por fim, confirmada a apreensão de drogas com o acusado, ‘as circunstâncias que circundam o fato, tais como o local (conhecido ponto de tráfico), o modo (os policiais avistaram dois indivíduos na via pública, tendo um deles, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendido fuga), a quantidade e a variedade de entorpecentes encontrada (31 pedras de crack e 42 pinos de cocaína), bem como a apreensão de pecúnia (R$ 102,00), de uma arma de fogo (que se encontra em condições de uso e funcionamento – laudo pericial da fl. 58) e de dois rádios comunicadores (comumente utilizado em pontos de tráfico)’, tenho por evidenciado o contexto de comercialização de drogas ilícitas”. (eDOC 8, p. 4)



    Verifico que não houve ilação por parte do julgador quanto à dedicação do recorrente às atividades criminosas, mas dedução, autorizada pelas provas dos autos, de que o recorrente atuaria integrado em um grupo.



    Quanto ao pleito de redução da pena-base, o aumento foi assim justificado pela instância ordinária:



    “E ainda com relação ao recurso ministerial, as drogas apreendidas (crack e cocaína), pela sua natureza, de maior poder viciante, e possuindo razoável quantidade, permitem, sim, a exasperação da pena-base, lembrando que se trata de apreensão de duas matérias proscritas (31 pedrinhas de crack, cerca de 3,3g e 42 pinos de cocaína, cerca de 44g)”. (eDOC 8, p. 6)



    Por fim, a jurisprudência desta Corte reconhece a identificação de circunstância judicial desfavorável como motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 212.635 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 209.670 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.4.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente